Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Tatiane Freire Mendes da Silva contra a decisão desta relatoria (Id 28360892) que, provocada pela petição apresentada pelo Espólio de Mauro Ribeiro Mendes, reconheceu que a embargante e seu marido descumpriram anterior determinação de afastamento das instalações físicas da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, e lhes aplicaram medidas com a finalidade de os estimularem a cumprir o ato então proferido nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados pelo agravante nas petições catalogadas nos Ids 28207802 e 28079922, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e a seu marido, Anderson Francisco da Silva, que se afastem imediatamente das instalações físicas e da administração informal e irregular da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida nos Lotes 11 e 22 da Quadra 33 e nos Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e no Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO e se mantenham afastados a uma distância mínima de 1 (um) quilômetro dessas instalações, limite aquém do qual estará caracterizada a desobediência à determinação desta relatoria, fato potencialmente configurador de ilícitos penais. Intimem-se. MANTENHO a multa diária aplicada a Tatiane Freire Mendes da Silva, mas elevo o valor para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) diários e aplico essa mesma multa majorada também a Anderson Francisco da Silva, porque esse terceiro tem atuado de maneira relevante para que sua esposa Tatiane Freire Mendes da Silva se mantenha encorajada a descumprir as determinações do i. juízo a quo e desta relatoria. Intimem-se. DETERMINO que a intimação da agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e do terceiro Anderson Francisco da Silva sejam realizadas pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, para que assumam imediatamente a administração efetiva da empresa Só Básico Materiais de Construção. Autorizo a requisição de auxílio policial para o cumprimento da ordem, a critério do oficial de justiça, especialmente diante da tensão, animosidade e desobediência ocorridos no cumprimento da decisão anterior, e permito que se o faça em horário especial, inclusive em plantão. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Prossiga-se no cumprimento da decisão de Id 28000087. Em razões recursais (Id 28569860), a embargante/agravada alega que a decisão foi omissa a respeito da definição das premissas fáticas que envolvem a discussão, cujo enfrentamento levará à concessão de efeitos modificativos. Argumenta que o inventário de Mauro Ribeiro Mendes foi distribuído e declarado aberto, com a nomeação da inventariante, que assinou termo e outorgou poderes a outro coerdeiro para a administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes e bens. Ressalta o óbice criado pelo advogado da inventariante para a elaboração de ata notarial para conferência do gado existente na Fazenda Pinheiro localizada no Município de Cana Verde/MG, embora se trate de bem integrante do acervo ainda não dividido. Assevera que tomou conhecimento da decisão de afastamento das instalações da Freire &amp; Mendes Ltda., não se opôs e informou ao juízo de origem a data em que se afastou e a situação patrimonial da sociedade empresária. Frisa que há atraso na prestação das primeiras declarações pela inventariante mesmo com o incompreensível termo final estipulado para a apresentação. Enfatiza prejuízo para a definição do monte partilhável. Destaca que, apesar da certidão do oficial de justiça lavrada em 13/8/2021 sobre o funcionamento a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda. em vários imóveis, a sociedade empresária Línea Materiais de Construção Ltda. está estabelecida nos lotes 22, 23 e 25 da Quadra 36, nos termos do contrato social e do comprovante do cadastro no CNPJ, e assevera que o lote 25 da Quadra 36 e o lote 2 da Quadra 1 da SQ 9 não integram o acervo de bens e não fazem parte do inventário, consoante certidão lavrada pelo registro imobiliário. Acentua que o juízo foi induzido a erro e que com seu afastamento em 10/8/2021 houve ruptura entre a Freire &amp; Mendes Ltda. e a Línea Materiais de Construção Ltda. sem que pudesse providenciar nova placa de identificação do estabelecimento e substituição do uniforme dos empregados. Ressalta que, em 23/8/2021, quando o oficial de justiça retornou ao local e tirou fotos, é possível verificar cenário diferente com identificação do local de funcionamento da Línea Materiais de Construção após o desmembramento das empresas. Assevera que passou a exercer, desde 10/8/2021, a gestão apenas da Línea Materiais de Construção Ltda., mas, em cumprimento da ordem de afastamento imediato, não teve a oportunidade de retirar os bens dessa empresa, que estão no galpão situado no lote 25 da Quadra 36, onde funciona a expedição da Freire &amp; Mendes Ltda. Frisa que os bens da empresa da qual é sócia e administradora não fazem parte do acervo do espólio. Acentua que a impossibilidade de funcionamento da empresa no local estabelecido tem gerado prejuízos inclusive com fornecedores e empregados, que estima em torno de trezentos mil reais. Pretende retirar os bens para funcionamento em outra localidade e indica o valor do estoque que afirma pertencer à Línea Materiais de Construção Ltda. Ao final, requer: Diante do exposto, demonstradas as omissões havidas na R. Decisão A Embargante requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração para que o Juízo: a) Reconheça e supra as omissões apontadas quanto às matérias de fato, evitando violação disposto nos art. 489, caput e § 1o, IV do CPC, e art. 93, IX, da CF; b) Que sejam conhecidos os presentes embargos recebidos. c) Que no prazo de 5 (cinco) dias, disposto no art. 1024 do CPC, os mesmos sejam providos, de forma que seja reformada a respeitável decisão, com o afastamento das referidas multas impostas, para fins de sanar a omissão e garantir que a Embargante, que será representada por seu procurador, e acompanhado por oficial de justiça, para que possam ser retirar os materiais pertencente a sua empresa das dependências da empresa Freire e Mendes (Lotes 11 e 22 da Quadra 33) e do Galpão da empresa LINEA (Lote 25, Quadra 36), local usado como deposito (Lote SQ 09, Quadra 01, Lote 02), a fim de minimizar os impactos financeiros da Embargada com a sua empresa, conforme relação anexa. Juntou documentos nos Ids 28569861 a 28570018. O espólio de Mauro Ribeiro Mendes apresenta petição em que alega que a agravada, ora embargante, continua a descumprir a decisão desta relatoria, porque se recusa a devolver o veículo placas KAX2688, que estaria em poder do marido dela, segundo informação prestada por Roberto, em nome de quem está preenchido o DUT e que haveria vendido o veículo para a Freire &amp; Mendes Ltda. Pede que seja determinada a devolução do veículo mediante intimação da embargante e de seu marido, a fim de assegurar a autoridade da decisão desta relatoria (Id 28769330 e documentos nos Ids 28769331, 28769332 e 28769342). Esta relatoria concedeu oportunidade ao espólio agravante, ora embargado, para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela agravada, ora embargante e também facultou a manifestação da agravada/embargante sobre a petição apresentada pelo espólio agravante/embargado em que traz notícia de descumprimento da decisão desta relatoria (Id 29466814). O espólio agravante/embargado pediu que o recurso não seja conhecido e, no mérito, que seja rejeitado (Id 29824861). A agravada/embargante não se manifestou sobre a petição do espólio agravante/embargado (Id 29840048). É o relatório. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, os embargos de declaração. Depois a petição em que alegado descumprimento da decisão desta relatoria. 1. Dos embargos de declaração O embargado/agravante alega que a embargante/agravada opôs embargos de declaração sem a demonstração dos vícios em que cabível o recurso. Defende que a recorrente pretende causar tumulto processual. Por esse motivo, pede que não seja conhecido. Verifico dos embargos de declaração que a embargante/agravada alega omissão no tocante a não compor o acervo hereditário o lote 26 da Quadra 36 e nele se encontrar estabelecida a empresa Línea Materiais de Construção Ltda. Ressalto não detectar a intenção de causar tumulto processual nas alegações deduzidas nas razões dos embargos de declaração, senão argumentos defensivos do direito afirmado pela embargante como sócia e administradora daquela empresa, que atua no mesmo segmento da Freire &amp; Mendes Ltda. Destaco que a omissão é situação em que cabível a interposição de embargos de declaração, consoante o art. 1.022, II, do CPC. Não encontro motivo para acolhimento da preliminar suscitada. Por isso, REJEITO a preliminar de não cabimento dos embargos de declaração. Em consequência, CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada[1]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). Conforme relatado, a embargante/agravada sustenta que a decisão que determinou seu afastamento das instalações da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. foi omissa sobre a empresa Línea Materiais de Construção Ltda. – de que é sócia e administradora – e se encontra estabelecida nos lotes 22, 23 e 25 da Quadra 36 da Cidade Ocidental, consoante contrato social e cadastro de CNPJ coligidos. A recorrente afirma que se afastou das instalações da Freire &amp; Mendes Ltda. – nome fantasia Só Básico – desde 10/8/2021 em cumprimento à determinação de distanciamento desta relatoria, mas continuou a gerir a Línea Materiais de Construção Ltda. que se encontra estabelecida em galpão no lote 25 da Quadra 36, onde funciona a expedição da Freire &amp; Mendes Ltda. Verifico que, na decisão de Id 28000087, esta relatoria deferiu o efeito suspensivo requerido pelo espólio agravante, ora embargado, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva que se afaste imediatamente das instalações físicas e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Para assegurar o cumprimento integral dessa determinação, fixo multa diária de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual apuração dos fatos que possam caracterizar ilícito penal, cometida sozinha ou em concurso de pessoas, em caso de desatendimento a essa determinação. Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça lavrou a seguinte certidão (Id 28198343 a que foram anexas as fotos de Ids 28198344 a 28198346): CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/08/2021 às 09:50, dirigi[1]me à(ao) QUADRA 33 LOTE 22 OCIDENTAL PARK CIDADE OCIDENTAL BRASÍLIA-DF CEP 72880-404, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA,CPF 923.672.161-34, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. OBS: A fim de melhor subsidiar o magistrado em atos futuros, deixo consignado algumas constatações percebidas in locco e algumas declarações emitidas durante o cumprimento do mandado. A Intimação de Tatiane Freire Mendes da Silva se deu conforme determinação judicial, isto é, na presença das partes (Tatiane Freire Mendes da Silva, Antônia Freire Mendes, Dr. Leonardo, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes). Estavam também presentes o coerdeiro Julierme Freire Mendes e Anderson Francisco da Silva. Percebendo que a presença de pessoas não discriminadas no mandado poderiam gerar maior confusão, solicitei que o senhor Julierme Freire Mendes e o senhor Anderson Francisco da Silva se retirassem do local e só permanecessem presentes as pessoas determinadas na ordem. Julierme Freire Mendes atendeu o pedido ficando do lado de fora do galpão onde ocorreu o ato de comunicação; porém o senhor Anderson Francisco da Silva não atendeu o pedido, permanecendo junto a Tatiane, fato que gerou tumulto, dificultando o cumprimento pacífico da ordem. Destaco que a meeira Antônia Freire Mendes é pessoa idosa, mas tal condição não impediu o cumprimento conturbado do mandado. Na verdade, o que se viu foi uma situação tensa e exaltada, com xingamentos e empurrões, deixando Antônia Freire Mendes em estado de pânico, ou seja, estado emocional bastante prejudicado. Quase foi necessário a solicitação de apoio policial para dar cumprimento ao mandado. Após o cumprimento do ato, fui informado pelo advogado Leonardo que a senhora Antônia Freire Mendes teve que ser levada ao hospital por conta do episódio vivenciado. Dr. Leonardo também declarou o seguinte: Anderson está passando aqui na porta da loja (loja em que o Juliano Freire toca uma empresa). A situação é muito crítica e penso mesmo que pode acabar em morte. De fato, o que este servidor presenciou durante a diligência foram pessoas com grau acentuado de animosidade, evidenciando iminente risco de desencadear episódio violento com potencial resultado trágico, notadamente entre o esposo da Agravada, Anderson Francisco e os herdeiros. Quanto as instalações da empresa, Só Básico Materiais para Construção Ltda. Esta tem sua sede situada na Quadra 33, Lotes 11 e 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO endereço constante na ordem para intimar Tatiane. Ficou constatada que a mesma está fechada (foto anexo). Segundo Dr. Leonardo e Juliano Freire a empresa não está em funcionamento, por conta de ocupação das demais instalações da empresa por Tatiane Freire Mendes da Silva e seu marido. Declara que, não há como haver o funcionamento, pois não há outro espaço para armazenamento dos produtos, tais como areia, cimento, ferro, tijolo, perfis, telhas etc. Ainda segundo Dr. Leonardo, a Só Básico Materiais para Construção Ltda funcionava com os imóveis da Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02. Informa que a empresa utiliza desses imóveis para a expedição e armazenamento (depósito) de materiais. In loco, tirei algumas fotografias para deixar registrado que os imóveis relatados pelo Dr. Leonardo e Juliano Freire têm em sua faixada placas indicando que nesses imóveis funciona a empresa Só Básico Materiais para Construção. Ficou também constatado que no local onde Tatiane Freire Mendes da Silva e Anderson Francisco da Silva vêm exercendo atividade empresarial conta com a presença de produtos/materiais com a logomarca Só Básico bem como os funcionários que se encontravam na empresa em funcionamento utilizavam logomarcas da Só Básico em seus uniformes. Constatações que levam a crer que ali é a empresa Só Básico Materiais para Construção Ltda. No entanto, Tatiane Freire Mendes da Silva declara que naquele local funciona empresa diversa. Por fim, Dr. Leonardo e o Administrador Provisório, Juliano Freire, declaram ainda que Tatiane e Anderson ainda estão com a posse de veículos e máquinas que pertencem à Só Básico Materiais de Construção (Freire e Mendes Ltda), conforme relação abaixo: 1. Carreta Trator Cavalo Mecânico, Mercedes Benz Actros 2651, 2019/2019, cor branca, placas PRV-5328 2. Reboque basculante, Rossetti, 2014/2014, cor preta, placas ONN-8004; 3. Caminhão Mercedes Benz 1113, 1970, cor azul, placas KAX-2688; 4. Motocicleta CG 125, 2009/2010, cor vermelha, placas JHV-0381; 5. Retroescavadeira HS 86, 2000/2000, cor amarela Declara ainda que, não é possível a inventariante e o administrador tomarem posse da empresa Só Básico, ante a presença da Agravada e seu esposo nos imóveis que fazem parte da empresa, pois o risco, até de morte, é iminente para todos. Diante dos fatos certificados pelo oficial de justiça e da alegação de descumprimento da determinação de afastamento apresentada pelo espólio agravante/embargado na petição de Id 28079922 e anexos de Ids 28079923 e 28079924, esta relatoria reconheceu o descumprimento e exarou a seguinte decisão (Id 28360892) que, em sua fundamentação e dispositivo consignam literalmente: Em 9/8/2021, deferi a antecipação a tutela recursal pleiteada neste agravo de instrumento para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva que se afaste imediatamente das instalações físicas e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Para assegurar o cumprimento integral dessa determinação, fixo multa diária de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual apuração dos fatos que possam caracterizar ilícito penal, cometida sozinha ou em concurso de pessoas, em caso de desatendimento a essa determinação. Determinei que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva fosse intimada pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, para que assumam a partir de então a administração efetiva da referida sociedade empresária e autorizei a solicitação de auxílio policial para o cumprimento da ordem, se necessário. (Id 28000087) O oficial de justiça, em cumprimento à determinação desta relatoria, lavrou a seguinte certidão (Ids 28198343, 28198344 e 28198346): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/08/2021 às 09:50, dirigi-me à(ao) QUADRA 33 LOTE 22 OCIDENTAL PARK CIDADE OCIDENTAL BRASÍLIA-DF CEP 72880-404, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA,CPF 923.672.161-34, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. OBS: A fim de melhor subsidiar o magistrado em atos futuros, deixo consignado algumas constatações percebidas in locco e algumas declarações emitidas durante o cumprimento do mandado. A Intimação de Tatiane Freire Mendes da Silva se deu conforme determinação judicial, isto é, na presença das partes (Tatiane Freire Mendes da Silva, Antônia Freire Mendes, Dr. Leonardo, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes). Estavam também presentes o coerdeiro Julierme Freire Mendes e Anderson Francisco da Silva. Percebendo que a presença de pessoas não discriminadas no mandado poderiam gerar maior confusão, solicitei que o senhor Julierme Freire Mendes e o senhor Anderson Francisco da Silva se retirassem do local e só permanecessem presentes as pessoas determinadas na ordem. Julierme Freire Mendes atendeu o pedido ficando do lado de fora do galpão onde ocorreu o ato de comunicação; porém o senhor Anderson Francisco da Silva não atendeu o pedido, permanecendo junto a Tatiane, fato que gerou tumulto, dificultando o cumprimento pacífico da ordem. Destaco que a meeira Antônia Freire Mendes é pessoa idosa, mas tal condição não impediu o cumprimento conturbado do mandado. Na verdade, o que se viu foi uma situação tensa e exaltada, com xingamentos e empurrões, deixando Antônia Freire Mendes em estado de pânico, ou seja, estado emocional bastante prejudicado. Quase foi necessário a solicitação de apoio policial para dar cumprimento ao mandado. Após o cumprimento do ato, fui informado pelo advogado Leonardo que a senhora Antônia Freire Mendes teve que ser levada ao hospital por conta do episódio vivenciado. Dr. Leonardo também declarou o seguinte: Anderson está passando aqui na porta da loja (loja em que o Juliano Freire toca uma empresa). A situação é muito crítica e penso mesmo que pode acabar em morte. De fato, o que este servidor presenciou durante a diligência foram pessoas com grau acentuado de animosidade, evidenciando iminente risco de desencadear episódio violento com potencial resultado trágico, notadamente entre o esposo da Agravada, Anderson Francisco e os herdeiros. Quanto as instalações da empresa, Só Básico Materiais para Construção Ltda. Esta tem sua sede situada na Quadra 33, Lotes 11 e 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO endereço constante na ordem para intimar Tatiane. Ficou constatada que a mesma está fechada (foto anexo). Segundo Dr. Leonardo e Juliano Freire a empresa não está em funcionamento, por conta de ocupação das demais instalações da empresa por Tatiane Freire Mendes da Silva e seu marido. Declara que, não há como haver o funcionamento, pois não há outro espaço para armazenamento dos produtos, tais como areia, cimento, ferro, tijolo, perfis, telhas etc. Ainda segundo Dr. Leonardo, a Só Básico Materiais para Construção Ltda funcionava com os imóveis da Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02. Informa que a empresa utiliza desses imóveis para a expedição e armazenamento (depósito) de materiais. In loco, tirei algumas fotografias para deixar registrado que os imóveis relatados pelo Dr. Leonardo e Juliano Freire têm em sua faixada placas indicando que nesses imóveis funciona a empresa Só Básico Materiais para Construção. Ficou também constatado que no local onde Tatiane Freire Mendes da Silva e Anderson Francisco da Silva vêm exercendo atividade empresarial conta com a presença de produtos/materiais com a logomarca Só Básico bem como os funcionários que se encontravam na empresa em funcionamento utilizavam logomarcas da Só Básico em seus uniformes. Constatações que levam a crer que ali é a empresa Só Básico Materiais para Construção Ltda. No entanto, Tatiane Freire Mendes da Silva declara que naquele local funciona empresa diversa. Por fim, Dr. Leonardo e o Administrador Provisório, Juliano Freire, declaram ainda que Tatiane e Anderson ainda estão com a posse de veículos e máquinas que pertencem à Só Básico Materiais de Construção (Freire e Mendes Ltda), conforme relação abaixo: 1. Carreta Trator Cavalo Mecânico, Mercedes Benz Actros 2651, 2019/2019, cor branca, placas PRV-5328 2. Reboque basculante, Rossetti, 2014/2014, cor preta, placas ONN-8004; 3. Caminhão Mercedes Benz 1113, 1970, cor azul, placas KAX-2688; 4. Motocicleta CG 125, 2009/2010, cor vermelha, placas JHV-0381; 5. Retroescavadeira HS 86, 2000/2000, cor amarela Declara ainda que, não é possível a inventariante e o administrador tomarem posse da empresa Só Básico, ante a presença da Agravada e seu esposo nos imóveis que fazem parte da empresa, pois o risco, até de morte, é iminente para todos. Distrito Federal, 16 de agosto de 2021. FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA COSTA Oficial(a) de Justiça - mat. 319353 O oficial de justiça apresentou as fotografias mencionadas na certidão (Id 28198345). Nelas é possível visualizar parte da loja fechada e parte em funcionamento, bem como utilização de espaços adjacentes para armazenamento de produtos e estacionamento de veículos. Ressalto que, no exercício de sua atividade funcional em cumprimento de mandados judiciais, o oficial de justiça goza de fé pública em suas declarações. A certidão demonstra que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva resiste ao cumprimento da decisão desta relatoria, contando com o apoio do marido Anderson Francisco da Silva. Os fatos certificados e os relatos do agravante dão conta que ela não se submete às ordens judiciais proferidas neste recurso e no processo de referência. Pior, ela não age sozinha, pois conta com a cooperação do marido Anderson, para constranger e intimidar a inventariante, o administrador provisório com a finalidade de se manter indevidamente na administração da sociedade empresária com nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, de titularidade da pessoa jurídica Freire &amp; Mendes Ltda. da qual ela não compõe o rol de sócios. Considero desnecessária prévia concessão de oportunidade à recorrida para se manifestar sobre as petições do agravante e a certidão do oficial de justiça, em que lhe é imputado o descumprimento da decisão desta relatoria, porque o fato está retratado na certidão lavrada pelo oficial de justiça. Apesar disso, ela poderá, oportunamente, apresentar sua manifestação neste recurso, se o desejar, na forma e prazo determinados na decisão inserta no Id 28000087. As cotas do capital social de referida pessoa jurídica são de titularidade da inventariante e do espólio agravante. Enquanto não houver partilha, a administração do patrimônio hereditário cabe à inventariante nomeada pelo juízo a quo. A resistência injustificada da agravada, que não se submeteu à decisão exarada no processo de inventário, em que foi expressamente afirmado que a gestão do acervo patrimonial do espólio incumbe à inventariante e ao administrador provisório por ela indicado, bem como que a eles caberia decidir quem poderia permanecer nas dependências e colaborar na administração da empresa Só Básico Materiais de Construção motivou esta relatoria a determinar o afastamento dela das dependências físicas e da administração daquela empresa com fixação de multa diária para ser aplicada em caso de descumprimento. Nenhuma consideração se fez, naquela oportunidade, em relação a Anderson Francisco da Silva, porque apenas argumentos do agravante sobre a atuação desse terceiro havia nos autos. No entanto, a certidão do oficial de justiça demonstrou que esse terceiro atua em cooperação com a recorrida e lhe dá proteção. O oficial de justiça certificou que a empresa Só Básico Materiais de Construção está parcialmente fechada, no endereço Quadra 33 Lotes 11 e 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental/GO e que referida empresa continua em funcionamento nos endereços Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02, também na Cidade Ocidental sob administração da agravada, apoiada por Anderson Francisco da Silva, com a utilização de pessoal e de bens da Só Básico Materiais de Construção. Noticiou que essa situação inviabiliza a assunção da gestão da empresa pela inventariante e pelo administrador provisório. Evidentemente a menção ao endereço, na decisão desta relatoria no Id 28000087, foi apenas referencial para a identificação topográfica da empresa, de modo a viabilizar a diligência para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Obviamente a menção àquele endereço não teve por escopo restringir os efeitos da ordem de afastamento a apenas parte das instalações da Só Básico Materiais de Construção. A certidão do oficial de justiça demonstra que as instalações da referida empresa estão estabelecidas em diversos imóveis e, por certo, em todos eles vige a determinação de afastamento da qual a recorrida e seu marido estão cientes, ao menos desde 13/8/2021. A tensão e animosidade causadas pelo resistente comportamento da agravada, apoiado por seu marido, com ofensas e ameaças a inventariante, ao administrador provisório, com a intenção de os intimidar e de os afastar da gestão da empresa Só Básico Materiais de Construção, em evidente desrespeito às determinações judiciais, é prejudicial aos interesses do espólio e dificulta o exercício da inventariança. A situação não pode continuar, porquanto há possibilidade concreta de acontecerem agressões físicas e até morte. Isso indica a necessidade de recrudescimento das medidas anteriormente aplicadas e também sua extensão para abranger o outro envolvido. A desobediência de Anderson Francisco da Silva à determinação de afastamento das dependências da Só Básico Materiais de Construção feita pelo oficial de justiça em 13/8/2021, ao se manter nas dependências da empresa Só Básico Materiais de Construção com comportamento agressivo e ameaçador aos presentes por ocasião do cumprimento da determinação desta relatoria, demonstra seu envolvimento com os fatos e o sujeita às deliberações e sanções judiciais cominadas e legais estabelecidas. Demonstrado que a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, ocupa não apenas os Lotes 11 e 22 da Quadra 33, mas também os Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e o Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO e que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva prossegue na administração informal da referida empresa, apoiada por Anderson Francisco da Silva, consoante a certidão lavrada pelo oficial de justiça, nada obstante a determinação de afastamento das instalações físicas e da administração dessa empresa sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, reconheço a insuficiência das medidas para assegurar à inventariante e ao administrador provisório a assunção da gestão efetiva da empresa, cujo capital social é majoritariamente titularizado pelo espólio e minoritariamente pela inventariante, únicos sócios. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Insuficiente a determinação de afastamento de Tatiane Freire Mendes da Silva das instalações físicas e da administração informal da empresa Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, porque ela continua nas dependências físicas e na gestão da referida empresa e, para tanto, conta com o apoio do marido Anderson Francisco da Silva, a mesma ordem de afastamento, sob pena de aplicação da multa cominada, deve também alcançar esse terceiro, porque sua atuação se mostra efetiva para que a agravada insista no desrespeito e descumprimento à determinação do juízo a quo e desta relatoria. Indispensável, para que a ordem de afastamento de seja efetiva, que se estabeleça um distanciamento mínimo, além do qual nenhuma intimidação, ameaça ou agressão seja efetiva e perturbe o funcionamento da empresa Só Básico Materiais de Construção, que se encontra submetida à administração da inventariante com o auxílio do administrador provisório. Considero razoável que o distanciamento de Tatiane Freire Mendes da Silva e de Anderson Francisco da Silva seja a uma distância mínima de 1 (um) quilômetro das instalações físicas da Só Básico Materiais de Construção, estabelecida nos Lotes 11 e 22 da Quadra 33 e nos Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e no Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO, limite aquém do qual estará caracterizada a desobediência à determinação desta relatoria, fato potencialmente configurador de ilícito penal. A multa de R$ 50.000,00 (cinquenta) não se mostrou efetiva para estimular o cumprimento da determinação desta relatoria inicialmente exarada e da qual a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e seu marido Anderson Francisco da Silva estão cientes, porque presenciaram o cumprimento da ordem pelo oficial de justiça em 13/8/2021. Mantenho a multa, mas elevo o valor para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) diários e a aplico também a Anderson Francisco da Silva. A desobediência à ordem desta relatoria, a alegada apropriação indébita de bens pertencentes a Só Básico Materiais de Construção por Tatiane Freire Mendes da Silva e de Anderson Francisco da Silva, bem como as ofensas e ameaças que eles fizeram à inventariante e ao administrador provisório não viabilizam a determinação da prisão por esta relatoria, porquanto a iniciativa para a adoção das medida penais necessárias para reprimir, prevenir e evitar a continuidade desse estado de ilicitude criminal supostamente deflagrado pelo comportamento de ambos deve ser apreciada pela autoridade competente. O agravante requereu a comunicação dos fatos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para adoção de providências cabíveis. No entanto, referida providência para apuração de supostas infrações penais atribuídas a Tatiane Freire Mendes da Silva e a Anderson Francisco da Silva isoladamente ou em concurso deve ser realizada diretamente pelos interessados, porque os fatos têm acontecido no Município da Cidade Ocidental, Estado de Goiás, no qual a atuação é do Ministério Público do Estado de Goiás. Relevante considerar que os registros de comunicação de ocorrências policiais foram realizados na Cidade Ocidental/GO, de modo que a atividade policial e a atuação do Ministério Público serão dos órgãos estabelecidos naquela localidade. É necessário que se esclareça que as medidas determinadas por esta relatoria tem por único escopo viabilizar o exercício da inventariança sem estorvo ou turbação por qualquer dos herdeiros ou por terceiros sozinhos ou em conluio. Medidas de proteção pessoal deverão ser adotadas, a critério individual, pelos envolvidos, caso considerem necessárias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados pelo agravante nas petições catalogadas nos Ids 28207802 e 28079922, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e a seu marido, Anderson Francisco da Silva, que se afastem imediatamente das instalações físicas e da administração informal e irregular da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida nos Lotes 11 e 22 da Quadra 33 e nos Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e no Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO e se mantenham afastados a uma distância mínima de 1 (um) quilômetro dessas instalações, limite aquém do qual estará caracterizada a desobediência à determinação desta relatoria, fato potencialmente configurador de ilícitos penais. Intimem-se. MANTENHO a multa diária aplicada a Tatiane Freire Mendes da Silva, mas elevo o valor para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) diários e aplico essa mesma multa majorada também a Anderson Francisco da Silva, porque esse terceiro tem atuado de maneira relevante para que sua esposa Tatiane Freire Mendes da Silva se mantenha encorajada a descumprir as determinações do i. juízo a quo e desta relatoria. Intimem-se. DETERMINO que a intimação da agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e do terceiro Anderson Francisco da Silva sejam realizadas pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, para que assumam imediatamente a administração efetiva da empresa Só Básico Materiais de Construção. Autorizo a requisição de auxílio policial para o cumprimento da ordem, a critério do oficial de justiça, especialmente diante da tensão, animosidade e desobediência ocorridos no cumprimento da decisão anterior, e permito que se o faça em horário especial, inclusive em plantão. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Prossiga-se no cumprimento da decisão de Id 28000087. A realidade dos fatos constatada pelo oficial de justiça e por ele certificada quando cumpriu o mandado é refutada pela embargante/agravada com base em elementos de informação documentais, que exibiu para alegar que a empresa Línea Materiais de Construção Ltda. se encontra formalmente estabelecida em imóveis que não integram o acervo do patrimônio hereditário. A formalidade do cadastro societário não infirma por si só a presunção de legitimidade e de veracidade da declaração fática feita pelo oficial de justiça no exercício de suas funções em cumprimento de mandado judicial. As fotografias obtidas durante a realização daquela diligência robustecem a presunção de veracidade dos fatos retratados. A própria embargante reconhece que a expedição de materiais da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. está localizada no lote 25 da Quadra 36, exatamente um dos terrenos em que alega que se encontra também estabelecida a sociedade empresária Línea Materiais de Construção Ltda. O que se verifica dos fatos narrados no processo de referência e neste recurso é a possibilidade de ampliação das instalações físicas da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. para espaços próximos, inclusive aqueles em que contratualmente previsto o estabelecimento da Línea Materiais de Construção Ltda. Há notícia sobre possível confusão patrimonial entre as referidas sociedades empresárias. Se a embargante/agravada efetivamente administrava a sociedade empresária Línea Materiais de Construção de maneira autônoma e independente da gestão da Freire &amp; Mendes Ltda. por Mauro Ribeiro Mendes em vida até seu falecimento e se experimenta prejuízo com a alegada impossibilidade de prosseguir na exploração da empresa da qual é sócia e administradora, esse debate deverá ocorrer perante o juízo especializado e não neste recurso, muito menos no processo de referência. A decisão embargada cuidou apenas de assegurar à inventariante e ao administrador provisório por ela designado a gestão do patrimônio hereditário do qual faz parte a maioria das cotas do capital social da empresa Freire &amp; Mendes Ltda., que foi gerida por Mauro Ribeiro Mendes em vida até o passamento. A inventariante é a única sócia atualmente, porquanto, com o falecimento do marido, que era o outro sócio com maioria das cotas e administrador da empresa, haverá a liquidação das cotas que lhe pertenciam. A apuração de haveres, que interessa ao espólio, para definição do valor das cotas que pertenciam a Mauro Ribeiro Mendes, foi inviabilizada pela embargante/agravada, que assumiu a gestão da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. sem ter sido indicada administradora pela outra sócia, que é a inventariante, ou pelo juízo no interesse do espólio como herdeira. Por isso, foi necessário determinar seu afastamento e de seu marido pelo desnecessário tumulto que eles criaram na resistência ao cumprimento da determinação desta relatoria. A pretensão da embargante/agravada de retirar bens que estão no estoque da empresa Freire &amp; Mendes Ltda., porque pertenceriam à Línea Materiais de Construção Ltda., é estranha ao objeto do inventário em tramitação. É demanda nitidamente empresarial e deverá, como anteriormente mencionado, ser resolvida em processo autônomo perante o juízo especializado. Ressalto que a discussão sobre a propriedade de terceiros e devolução dos veículos ao administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. será tratada depois na apreciação da petição apresentada pelo espólio agravante/embargado de descumprimento da determinação desta relatoria. Não diviso que a decisão embargada tenha se baseado em premissa equivocada; ao contrário, com base nos elementos de informação coligidos, deliberou com acerto sobre o afastamento da embargante/agravada das instalações físicas da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., para viabilizar a apuração de haveres necessária à apresentação das declarações ao juízo de maneira completa e atual. Nesse contexto, reconheço que a embargante/agravada, em suas razões, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos fático-jurídicos adotados por esta relatoria na decisão que determinou seu afastamento das instalações físicas da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. e recrudesceu as medidas para assegurar o cumprimento dessa determinação diante da notícia de descumprimento. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a integração do ato apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, não reconheço a omissão alegada na decisão embargada. 2. Da alegação de descumprimento de decisão desta relatoria pela agravada Em nova petição, o espólio de Mauro Ribeiro Mendes afirma que a agravada continua a descumprir a decisão desta relatoria, porque não devolveu o veículo placas KAX2688, que afirma ser de propriedade da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. Por isso, pede que seja determinado à agravada e ao marido dela a devolução do veículo. Friso que esta relatoria não interferiu na gestão da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. O suposto desaparecimento ou extravio do bem, ainda que seja atribuído à agravada, deve ser objeto de providências pelo gestor da empresa, porque ele lá se encontra por indicação da inventariante, que atualmente é a única sócia viva. Destaco que a decisão desta relatoria foi de afastamento da agravada Tatiane Freire Mendes Silva das instalações físicas da empresa Freire &amp; Mendes Ltda., conforme se verifica do Id 28000087 (Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva que se afaste imediatamente das instalações físicas e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Para assegurar o cumprimento integral dessa determinação, fixo multa diária de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual apuração dos fatos que possam caracterizar ilícito penal, cometida sozinha ou em concurso de pessoas, em caso de desatendimento a essa determinação.) e do Id 28360892 (Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados pelo agravante nas petições catalogadas nos Ids 28207802 e 28079922, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e a seu marido, Anderson Francisco da Silva, que se afastem imediatamente das instalações físicas e da administração informal e irregular da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida nos Lotes 11 e 22 da Quadra 33 e nos Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e no Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO e se mantenham afastados a uma distância mínima de 1 (um) quilômetro dessas instalações, limite aquém do qual estará caracterizada a desobediência à determinação desta relatoria, fato potencialmente configurador de ilícitos penais.). Não diviso, portanto, descumprimento à determinação desta relatoria na controvertida discussão sobre o extravio do veículo placas KAX2688, que pertenceria à empresa Freire &amp; Mendes Ltda, mas estaria em nome de terceira pessoa. Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos pela agravada Tatiane Freire Mendes Silva e INDEFIRO o requerimento formulado pelo agravante Espólio de Mauro Ribeiro Mendes de determinação de devolução do veículo KAX2688 pela recorrida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258